Tribunal: TJES
Processo: 5006862-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006862-41.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA LOURENCO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5006862-41.2022.8.08.0030

Embargante: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Embargado(a): SAMUEL DE OLIVEIRA LOURENÇO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU EM PARTE A SENTENÇA DE PISO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONSÓRCIO, COM O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 15%
PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIADO E AO VALOR POR ELE PAGO
. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO QUANTO AO QUE FORA PACTUADO PELAS PARTES, DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO EM CONTRATO.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

O Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)